Tribunal: TJDFT
Processo: 0723500-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723500-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCHRIS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA AGRAVADO: GUILHERME DE SOUSA ALMEIDA, YASMIM GIOVANNA LIMA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em ação de resolução contratual c/c indenização, promoveu a inversão do ônus da prova em favor dos autores e fixou os pontos controvertidos. Não houve pedido liminar. Preparo regular (ID 72807532). Contrarrazões do agravado pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 74828246). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 11/08/2025 foi proferida sentença que, com apoio no art. 487, I, do CPC, acolheu parcialmente o pedido inicial e julgou improcedente o pedido reconvencional, nos seguintes termos: “DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por GUILHERME DE SOUZA ALMEIDA e IMPROCEDENTE o pedido formulado por YASMIM GIOVANNA LIMA DOS SANTOS, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: i) DECLARAR rescindido o contrato de prestação de serviços odontológicos firmado entre GUILHERME DE SOUZA ALMEIDA e CONCHRIS CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA (ODONTO COMPANY BRAZLÂNDIA), sem aplicação de multa contratual, com fundamento no art. 20, II, do Código de Defesa do Consumidor; ii) CONDENAR a parte ré a restituir a GUILHERME DE SOUZA ALMEIDA o valor de R$ 50,12 (cinquenta reais e doze centavos), referente ao serviço de restauração em resina, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; e iii) CONDENAR a parte ré a pagar a GUILHERME DE SOUZA ALMEIDA a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a título de indenização por danos materiais, corrigida monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência mínima da requerida, condeno os autores ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela ré, consistente na diferença entre o valor da condenação e o valor atualizado da causa, com base no art. 85, 2o, do CPC. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação aos autores nos moldes do art. 98, §3o, em face da gratuidade da Justiça deferida. Noutro passo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da reconvenção, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte reconvinte ao pagamento das despesas processuais da reconvenção e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor pedido reconvencional (R$ 1.240,00), também com base no art. 85, 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se.” Não foi interposto recurso pelo agravante contra a aludida sentença, conforme certidão de ID 203470235 (originário, de 13/09/2025). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inc. XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r